Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de registro do contrato. Prestação do serviço comprovada com o registro da alienação fiduciária no certificado de propriedade e licenciamento do veículo. Valor não abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 2. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de registro do contrato. Prestação do serviço comprovada com o registro da alienação fiduciária no certificado de propriedade e licenciamento do veículo. Valor não abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 2. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança corretamente afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001464-41.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ALESSANDRO
SCAVINSKI BARAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001464-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.393
Voto no 45.393
Apelação Cível n.o 1001464-41.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Alessandro Scavinski Baran
Juiz(a) de 1a Inst.: Andressa Maria Tavares Marchiori
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de
registro do contrato. Prestação do serviço comprovada com o registro da alienação
fiduciária no certificado de propriedade e licenciamento do veículo. Valor não
abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no
1.578.553-SP. 2. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda
casada. Cobrança corretamente afastada. Orientação conforme STJ - REsp
repetitivo no 1.639.259/SP. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de financiamento de veículo, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 143/150, que afastou a cobrança das
tarifas de registro de contrato e de seguro prestamista, determinando a devolução na
forma simples, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na
proporção de 90% para o autor e 10% para a ré; mais honorários advocatícios nos
valores de R$ 200,00 para pagamento pela ré e de R$ 1.800,00 para pagamento pelo
autor.
Apela o réu (fls. 153/161) impugnando a declaração de inexigibilidade
das tarifas de registro de contrato e do seguro prestamista.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 166/171),
manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001464-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.393
O recurso está a merecer parcial provimento.
Com relação à tarifa de registro (R$ 119,66 fls. 46 item B.9, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos
Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a
matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
E no caso dos autos, além de possuir o valor adequado, teve sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001464-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.393
efetivação devidamente comprovada com a apresentação do próprio certificado de
registro do veículo e licenciamento de veículo, onde consta devidamente registrado a
garantia contratual da alienação fiduciária ao réu (fls. 49).
Por outro lado, a cobrança do seguro de proteção financeira ou
prestamista foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes
termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001464-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.393
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação consumerista,
restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos do artigo 39, I,
do CDC.
No caso em questão, não consta tenha sido facultada a contratação do
seguro e, além disso, restou configurada a venda casada, uma vez que não foi dada ao
consumidor outra opção de fornecedor que não a Zurich Santander Brasil (fls. 46 item
B.6) que compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira requerida, o que
confirma a abusividade em razão da ausência de liberdade de escolha do autor em
contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Portanto, correto o afastamento da cobrança do seguro de proteção
financeira.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para restabelecer a exigibilidade da tarifa de registro, mantendo, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator